Tribunal: TJDFT
Processo: 0714861-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714861-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTHONY RAFAEL RIBEIRO DE ANDRADE IMPETRANTE: ALFREDO GONCALVES DEDE JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente ANTHONY RAFAEL RIBEIRO DE ANDRADE, cujo objeto é a revogação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos do processo no 0713173-07.2025.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, ofereceu-se denúncia pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. O juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante sustenta, em síntese: a) ausência de perigo à ordem pública; b) primariedade e bons antecedentes do paciente; e; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Desse modo, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e posse irregular de de arma de fogo e munição de uso restrito) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (ID de origem 232631023) expôs os seguintes fundamentos: “(...) Vieram os autos para decisão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do réu ANTHONY RAFAEL RIBEIRO DE ANDRADE, com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (ID 232370244). Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do acusado (ID 232484104). É o que importa relatar. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, se verifica não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Nesta hipótese, observa-se que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Inclusive, houve análise do Juízo do NAC justamente no sentido da legalidade da prisão. E sobre a forma como ocorreu a prisão, embora as circunstâncias deverão ser melhor analisadas no curso da ação, não há nada por ora que desqualifique a atuação policial. Ademais, sobre o auto de prisão em flagrante, presentes os requisitos necessários à sua lavratura, como bem ponderado pelo Juízo do NAC, que fundamentou concretamente a necessidade da segregação do acusado, conforme trechos destacados a seguir (ID 229198960).): “(...) De acordo com os elementos informativos apresentados, policiais militares apuravam a informação compartilhada pelo setor de inteligência de que o autuado estaria realizando a comercialização de entorpecentes na RA do Sol Nascente. Durante as investigações, os militares identificaram o suspeito na via pública e presenciaram o momento em que ele, ao se deparar com a viatura, empreendeu fuga e dispensou algo no interior de um comércio local. Nas buscas pessoal e no local, porém, nada de ilícito foi encontrado. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o endereço residencial do acusado, onde, depois de autorizados pelo morador do local (primo do autuado), encontraram a substância entorpecente apreendida (158g de cocaína), além da arma de fogo, 26 munições e uma balança de precisão. (...) Nesse contexto, ao verificar a hipótese vertente, tenho que é o caso de adoção de conclusão mais rígida, porquanto há elementos indiciários razoáveis de que ele pratica o tráfico de drogas com habitualidade. A quantidade de substância entorpecente apreendida e o contexto no qual ocorreu tal apreensão – com a localização de arma de fogo e munições –, revelam a gravidade concreta do modo de atuação e são circunstâncias aptas para demonstrar a periculosidade social do acusado e justificar a decretação da prisão preventiva. (...) Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANTHONY RAFAEL RIBEIRO DE ANDRADE, filho de SAULO RAFHAEL COSTA RIBEIRO DA SILVA e de JULIANA DE ANDRADE SALES, nascido aos 23/07/2004, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.”. Ressalte-se que a apreensão de drogas juntamente com 26 munições evidencia uma gravidade concreta que vai além do simples porte de entorpecentes (ainda que em contexto de traficância). A presença de munições, especialmente em quantidade significativa, indica um potencial para violência e uma ameaça à ordem pública. A combinação de drogas e munições reforça a periculosidade do agente e a necessidade de medidas cautelares mais severas, como a prisão preventiva, para garantir a segurança da sociedade. A gravidade concreta é, portanto, justificada não apenas pela quantidade de droga, mas também pelo contexto em que foi encontrada, sugerindo uma predisposição para a prática de crimes mais graves e a necessidade de intervenção estatal para preservar a ordem pública. A presença de armas/munições sugerem intenção de proteção da atividade ilícita, de modo a assegurar a continuidade de suas operações e a integridade de suas mercadorias. Ademais, o concurso de crimes poderá, mesmo em caso de possível reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da LAD, implicar pena mais severa. Em arremate, vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu. Fica consignado que eventual novo pedido de revogação da prisão deverá ser feita por meio de incidente próprio. Cumpra-se a decisão de ID 231006476. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Brasília/DF, data registrada no sistema. Lucas Andrade Correia Juiz de Direito Substituto” Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Na ocasião, policiais militares apuravam a informação compartilhada pelo setor de inteligência de que o autuado estaria realizando a comercialização de entorpecentes na RA do Sol Nascente. Durante as investigações, os militares identificaram o suspeito na via pública e presenciaram o momento em que ele, ao se deparar com a viatura, empreendeu fuga e dispensou algo no interior de um comércio local. Nas buscas pessoal e no local nada de ilícito foi encontrado. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o endereço residencial do acusado, onde, depois de autorizados pelo morador do local (primo do autuado), encontraram a substância entorpecente apreendida (158g de cocaína), além da arma de fogo de uso restrito (Pistola Taurus 9mm), 26 munições e uma balança de precisão. Assim, estão presentes nos autos originários provas de materialidade e indícios de autoria que autorizam a decretação da prisão preventiva. Além disso, diversamente do que a defesa alega, a decisão está fundamentada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e decretou a segregação cautelar como garantia da ordem pública. A quantidade de droga encontrada é considerável, tratando-se de cocaína, que por sua natureza tem alto potencial lesivo. Fora as drogas, foi encontrada a pistola 9mm e 26 (vinte e seis) munições de uso restrito. Portanto, não se demonstrou nos autos a ilegalidade na prisão em flagrante ou na colheita de provas, considerando que a ação policial de ingressar na residência do acusado estava amparada pela exceção constitucional “em caso de flagrante delito” (art. 5o, inc. XI, da CF) (TJDFT, Acórdão 1654062, 07402872620228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 30/1/2023). As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador Arnaldo Corrêa Silva Relator